Tribunal: TJDFT
Processo: 0703801-69.2023.8.07.0012
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. BIS IN IDEM. TEMA 1214 DO STJ. DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I – Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pelos crimes de lesão corporal e ameaça.
II – Questões em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) a idoneidade da valoração negativa da culpabilidade e das consequências do crime na dosimetria da pena; (ii) a aplicação do entendimento do Tema 1214 do STJ em casos de correção de valoração de circunstâncias judiciais; (iii) a redução do valor fixado a título de danos morais.
III – Razões de decidir
3. A prática de crime em razão do sentimento de ciúmes e posse é fundamento idôneo para valoração negativa da culpabilidade. Tal hipótese revela um incremento de reprovabilidade. Precedentes.
4. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1214, estabeleceu que a correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença, para enquadrá-lo em outra circunstância judicial, não implica reformatio in pejus.
5. Ausente comprovação sobre a repercussão do crime na saúde da vítima e já tendo sido o risco à sua integridade considerado para qualificar o delito de lesão corporal, deve ser afastada a valoração negativa das consequências do crime, sob pena de bis in idem.
6. Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, independentemente de instrução probatória. 6.1. Ao estabelecer o valor de reparação mínimo pelos danos suportados, deve o julgador observar a condição da vítima, bem como a intensidade de seu sofrimento. De igual modo, deve analisar a situação econômica do ofensor, a gravidade e a repercussão do fato. Em todo o caso, tratando-se apenas de valor mínimo, não há óbice para a complementação do montante na esfera cível.
IV – Dispositivo
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 129, § 13; 147, caput; CPP, art. 387, IV; Lei no 11.340/06, arts. 5o e 7o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 1.441.372/GO, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6a Turma, j. 16/05/2019; STJ, Tema 1214 dos recursos repetitivos; TJDFT, Acórdão 1935148, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 17/10/2024; TJDFT, Acórdão 1933193, Rel. Des. Cruz Macedo, Câmara Criminal, j. 09/10/2024.